Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711108-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA GREIDINGER CARVALHO AGRAVADO: N. G. G. D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL - Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada pela menor impúbere N. G. G., representada por sua genitora, reconheceu o descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida, aplicando multa de R$ 14.248,50, correspondente ao somatório de duas ocorrências, sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, o juiz poderá, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Analisando os autos de origem, vislumbra-se a possibilidade de justa causa para o descumprimento da medida, pois a devedora, ora agravante, não foi intimada pessoalmente da ordem cominatória, conforme certidão de ID 60672302. Assim, com atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a Súmula no 410 do STJ ('A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator